Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal dos réus. Alegaram omissão quanto à aplicação do princípio da insignificância, à possibilidade de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar as teses apresentadas; (ii) estabelecer se a alegação de novas matérias em embargos de declaração configura inovação recursal vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
4. Teses não deduzidas oportunamente nas razões de apelação configuram inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, por força da preclusão consumativa.
5. A irresignação da parte com a decisão colegiada não se confunde com omissão, devendo ser veiculada pelas vias recursais próprias.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028642, 0006424-82.2020.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; Acórdão 1840113, 0012678-40.2012.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024; Acórdão 1993144, 0704036-35.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.